Tribunal: TJMT
Processo: 0001754-91.2014.8.11.0005
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-01-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL N. 0001754-91.2014.8.11.0005- PJE
AGRAVANTE: NISSAN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA
AGRAVADO: FABIANA KROHLING DE SOUZA
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo ao Superior Tribunal de Justiça interposto por NISSAN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA com fundamento no art. 1.042 do Código de Processo Civil contra decisão desta Vice-Presidência que negou seguimento ao Recurso Especial.
Pois bem, nas razões do Recurso não se verificam as hipóteses de incidência do art. 1.042, § 2o, do CPC.
Desse modo, mantenho a decisão agravada de ID. 23668471-TJMT, e determino a remessa dos autos ao STJ, conforme dispõe o art. 1.042, § 4o, do CPC.
Compulsando os autos, verifica-se a certidão de penhora no rosto dos autos id. 2996474.
Desse modo, intimem-se as partes para que tenham ciência da referida penhora.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 16 de janeiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XIX